Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTENCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.

I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

IV - Impossível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu, na Delegacia e em Juízo, nega a veracidade dos fatos descritos na denúncia, alegando desconhecimento sobre a origem ilícita do bem.

V - Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, inviável falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou na suspensão condicional da pena, ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP.

VI - Recurso conhecido e desprovido.